Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a quantia R$ 12.275,67, a título de reparação por danos materiais. Em suas razões, o recorrente alega culpa exclusiva do consumidor e requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias”.
V. No caso, a parte autora foi vítima de engenharia social/phishing e spoofing. Nesse sentido, o autor recebeu um contato de telefone falso, que burlou o sistema de identificador de chamadas para que indicasse o número real da instituição financeira no telefone do cliente (spoofing). Na oportunidade, o fraudador, passando-se por funcionário do banco, convenceu o autor de que haviam quatro transações via pix de valores agendados de sua conta bancária, bem como um empréstimo consignado, de modo que a parte autora precisaria realizar outras transferências via pix, correspondente ao valor de cada pix para conseguir agendar as transações agendadas. Ocorre que ao realizar os procedimentos em conformidade com as orientações do suposto funcionário do banco, a parte autora estava, na verdade, transferindo valores em favor dos estelionatários, de modo que realizou um pix no valor de R$ 11.500,00.
VI. Constata-se que a fraude foi decorrente da ligação recebida pela parte autora indicando o número da instituição financeira (ID 50542451 - Pág. 1). Inclusive, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados. Ainda, relevante pontuar que a ciência acerca da existência de spoofing para alterar o número na chamada telefônica ultrapassa o conhecimento médio, sendo que poucas pessoas sabem da informação acerca de novas fraudes utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira. Assim, considerando que terceiro utilizou de spoofing e engenharia social, alterando o número para efetuar uma chamada a partir daquele registrado como sendo da instituição financeira, e considerando que foi possível o êxito da fraude a partir de informações de que a parte autora possuía conta no banco réu, conclui-se pela falha no sistema de segurança, possibilitando a engenharia social para enganar a vítima.
VII. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que ausente no caso concreto.
VIII. Destaca-se precedente da Turma no mesmo sentido, sendo salutar transcrever os fundamentos daquele acórdão: “11. Evidencio que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. 12. Resta evidente que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrente não garante a segurança de seus clientes referente ao sigilo de dados, ao modo de comunicação (telefônica), identificadores dos IP's e aparelhos celulares utilizados nas operações e padrões de consumo dos seus usuários. 13. Entendo que se o recorrente não criar mecanismo que inviabilize a utilização do seu canal de comunicação oficial (telefone) por fraudadores, não haverá como garantir a segurança dos seus clientes, aumentando diariamente os números de demandas judiciais acerca do tema. 14. Não passa despercebido deste relator que os golpistas utilizam mecanismos de falseamento de números telefônicos para a concretização dos delitos, entretanto, cabe ao recorrente se prevenir/bloquear a forma pela qual se operacionaliza o crime, ainda mais quando o próprio Banco informa que aquele é o seu meio de comunicação oficial. (...) 16. Observo que (...) o aparelho utilizado nas operações foi o do recorrido, que involuntariamente permitiu o uso remoto do seu aparelho celular para acesso ao Mobile BRB. Entretanto, tal engenharia criminosa não seria tão eficiente se os golpistas não utilizassem o número oficial do recorrente para contato, bem como não tivessem conhecimento mínimo dos dados bancários do recorrido. 17. Demais disso, não se mostra razoável presumir que os consumidores saibam e/ou percebam a diferença entre o atendimento oficial e o falso gerado a partir de contato em seu telefone celular”. (Acórdão 1629400, 07206330520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Face o exposto, mantém-se a sentença recorrida.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.